Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750492-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGAS AYRES DOS SANTOS DE LIMA FERREIRA EMBARGADO: MARIA DA SOLEDADE AIRES DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se o decurso dos prazos em relação ao despacho de ID 71353507. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator